Tribunal: TJBA
Processo: 8018998-38.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018998-38.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: LAUDIONOR ALBERINO DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF DO EXECUTADO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÕES CNJ Nº 547/2024 E Nº 617/2025. ART. 1º-A. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE CONSTRIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO. DISTINGUISHING DA SÚMULA 558. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da inércia do ente exequente em informar o CPF da parte executada, conforme determinado pelo juízo de origem com base no artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a ausência de indicação do CPF da parte executada autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação conferida pela Resolução nº 617/2025, determina expressamente a extinção das execuções fiscais que tramitam sem a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, regra aplicável em qualquer fase processual.

4. A ausência do CPF impede a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa, localização e bloqueio patrimonial, a exemplo do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o que inviabiliza a prática de atos executivos essenciais no ambiente digital contemporâneo.

5. A resposta formulada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça na Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000 possui caráter normativo geral e vinculante, estabelecendo que a falta do identificador fiscal (CPF ou CNPJ) impõe a extinção da execução fiscal, de forma independente do valor da dívida cobrada.

6. A Súmula 558 do Superior Tribunal de Justiça proíbe o indeferimento inicial da petição por falta de CPF ou CNPJ. Trata-se de situação distinta do caso em análise, no qual a extinção ocorreu em momento posterior, após o processamento da demanda e o descumprimento de ordem judicial específica para o fornecimento do dado.

7. A inércia do ente público em cumprir diligência considerada essencial ao prosseguimento do feito configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção sem resolução do mérito, conforme determina o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

8. A extinção processual fundamentada nesta ausência não provoca o cancelamento do crédito tributário. O município mantém a prerrogativa de iniciar nova execução fiscal após a regularização do requisito cadastral, desde que observados os respectivos prazos de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de indicação do CPF da parte executada impõe a extinção da execução fiscal, em qualquer fase processual, nos termos do artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025. 2. A vedação ao indeferimento inicial da petição por falta de CPF ou CNPJ, prevista na Súmula 558 do Superior Tribunal de Justiça, não impede a extinção posterior da execução quando a parte exequente descumpre ordem judicial indispensável ao andamento regular do processo".

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 485, inciso IV; Código de Processo Civil, artigo 319, inciso II; Resolução CNJ nº 547/2024, artigo 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; Regimento Interno do CNJ, artigo 89, § 2º; Lei nº 6.830/1980, artigo 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 558; CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000, Rel. Cons. Mônica Autran Machado Nobre, j. 05.08.2025; TJBA, Apelação nº 8002161-79.2022.8.05.0220, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, publ. 14.08.2025; TJBA, Apelação nº 8001379-40.2019.8.05.0103, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, publ. 03.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8018998-38.2021.8.05.025
6, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e, como Apelado, LAUDIONOR ALBERINO DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
)

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas
Relator

04